Tribunal: TJPA
Processo: 0810302-93.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810302-93.2020.8.14.0000
PACIENTE: FABRICIO ALMEIDA LANDINHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 155, § 4º, INCISO II, E 288, AMBOS DO CPB. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
. GRUPO CRIMINOSO ARTICULADO, COM AMPLO CONHECIMENTO TECNOLÓGICO PARA PROMOVER FURTOS MEDIANTE FRAUDE EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IRRELEVÂNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que falar em ausência de fundamentos à imposição da medida constritiva, quando nota-se que o
fumus commissi delicti
fora devidamente justificado pelo Magistrado impetrado em face dos relatórios da autoridade policial, que demonstram que o paciente e demais coautores supostamente efetuaram diversos saques a terminais da agência bancária do Bando do Brasil, evidenciadas, inclusive, por meio de imagens de câmera de segurança do circuito interno da referida instituição financeira. Destaca, ainda, o Juízo, acerca do
periculum in libertatis
, que a custódia preventiva se justifica para fins de acautelamento social, tendo por base indícios de que o paciente e demais investigados integram associação criminosa com amplo conhecimento tecnológico, apto a investidura contra demais agências bancárias, suficiente a ensejar o concreto risco de reiteração delitiva, também justificado diante do fato de os investigados se valerem de dados de terceiros para efetuarem as fraudes, que ainda podem estar em curso.

2. A alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

3. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dias vinte e quatro e encerrada aos dias vinte e seis do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 24 de novembro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Fabrício Almeida Landinho
, em face de ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, no que tange aos Processos de Origem n.º 0007989-11.2020.8.14.0028 e 0006865-90.2020.8.14.0028 (Cautelar inominada).

Consta da impetração que o paciente teve decretada sua prisão preventiva em setembro de 2020, em face da suposta prática dos tipos penais elencados nos artigos 155, §4º, inciso II, e 288, ambos do Código Penal Brasileiro.

Sustenta, entretanto, não se fazerem presentes, na hipótese, os requisitos ensejadores da medida constritiva dispostos no art. 312 da Lei Adjetiva Penal, dispondo o réu de condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, já que é tecnicamente primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e família constituída.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem. Ao final, a concessão definitiva do
writ
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

Juntou documentos.

Em decisão de ID 3870462 indeferi a liminar pleiteada.

Em
informações
, o Juízo inquinado coator assim esclarece:

“
1) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

a) tipo penal: art. 155, §4º, II e art. 288, ambos do CPB;

b) data e hora do fato: meados de julho de 2019;

c) local do fato: Marabá/PA

2) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

a) tipo: prisão preventiva decretada em data de 22.09.2020, em autos de medida cautelar sigilosa requerida pela autoridade policial.

3)
Informações do paciente:

a) antecedentes criminais: não há informações nos autos.

b) primariedade: não há informações conhecidas nos autos;

c) conduta social: não há informações nos autos sobre a conduta social do paciente, exceto de que se pode extrair dos autos de flagrante;

d) personalidade: não há nos autos informações sobre a personalidade do paciente.

4) Lapso temporal da medida constritiva: o paciente encontra-se preso desde 22.09.2020.

5) Fase processual: a denúncia foi ofertada pelo Ministério Público em 19/10/2020, sendo recebida por este Juízo nesta data, com determinação de citação imediata dos acusados e designação de audiência de instrução e julgamento para o dia 02.12.2020, às 09h30.

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça
Ubiragilda Silva Pimentel
, manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

No que pertine à alegada
ausência de justa causa para a manutenção do réu em cárcere
, pois não preenchidos os pressupostos do art. 312 do CPP, noto que não assiste razão ao impetrante.

Em decisão proferida em 22 de setembro deste ano, o Juízo inquinado coator, atendendo à representação formulada pela autoridade policial, decretou a clausura preventiva do paciente e de mais outros 03 réus, denunciados pela prática, em tese, dos delitos dispostos nos artigos 155, §4º, inciso II, e 288, ambos da Lei Substantiva Penal.

Assim consignou o Magistrado primevo, em seus principais trechos:

“
Trata-se de Representação pela PRISÃO PREVENTIVA e expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, com esteio nos arts. 6º, II, e 240 e ss. c/c art. 312e ss. do Código de Processo Penal (CPP), formulado pela Polícia Civil – Divisão de Combate a Crimes Econômicos e Patrimoniais Praticados por meios Cibernéticas – DCEP, por intermédio do DPC BRUNO RUFFEILL GOMES, em desfavor de ELISSANDRO CAETANO DE SÁ, THIAGO DE OLIVEIRA SILVA, CLEPSON OLIVEIRA DE SOUZA e FABRICIO ALMEIDA LANDINHO, investigados no bojo da operação “WHITE CARD”, que apura os crimes de associação criminosa e farto mediante fraude sofridos pelo Banco do Brasil. Segundo a autoridade policial, os fatos chegaram ao conhecimento da Polícia Civil após comunicação do Departamento do Banco do Brasil em que se verificou que terceiras pessoas com conhecimento técnico especializado em tecnologia da informação – TI, utilizando-se de cartões de crédito falsificados, efetuaram um total de 694 (seiscentos e noventa e quatro) saques indevidos em Terminais de Autoatendimento do Banco do Brasil no Estado do Pará, resultando em perdas acumuladas no valor de R$ 337.410,00 (trezentos e trinta e sete mil quatrocentos e dez reais). Prossegue a peça inaugural relatando que o banco forneceu um CD contendo imagens das pessoas que realizaram os saques nesta comarca, além de planilha em Excel contendo a data e os números de cartões utilizados na empreitada. Na ocasião, as imagens de segurança levaram aos nacionais ELISSANDRO CAETANO DE SÁ, THIAGO DE OLIVEIRA SILVA, CLEPSON OLIVEIRA DE SOUZA e FABRICIO ALMEIDA LANDINHO, identificados como sendo os indivíduos que efetuaram diversos saques ocorridos a partir de 17/07/2019. Aduz que, em razão da vulnerabilidade tecnológica as transações realizadas pelos investigados não foram encaminhadas para a operadora MASTECARD, e, por consequência, os bancos emissores não puderam realizar as validações de segurança destas transações, tais como: conferir se a número do plástico era válido, se a senha digitada conferia com a cadastrada em seus sistemas e se o cliente possuía saldo para a disponibilização do dinheiro. Anexa à representação um CD contendo as imagens internas do caixa eletrônico e a listagem de saques realizados nesta comarca. Aduz a autoridade policial que as condutas dos investigados se amoldam aos delitos previstos no art. 155, § 4º, II, c/c art. 288, caput, ambos do CPB, c/c, art. 1º, § 1º, II da Lei 9 613/1998. O Ministério Público, instado a se manifestar, manifestou-se pelo deferimento dos requerimentos da autoridade policial (fls. 72179). (...) 1.14 DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA: Com efeito, à luz dos elementos informativos contidos na medida cautelar sigilosa, entendo que a prisão preventiva dos investigados deve ser decretada com fundamento na garantia da ordem pública, bem como para garantir a aplicação da Lei Penal e evitar que as diligências deferidas no item 1.a. sejam frustradas. O fumus comissi delicti encontra-se materializado pelos relatórios da autoridade policial (contidos no CD) que mostram os investigados realizando diversos saques em terminais do Banco do Brasil. Há, portanto, comprovação da existência de diversos crimes (furto, associação criminosa e lavagem de dinheiro) e indícios de autoria comprovadas pelas imagens de segurança interna do banco. Já o ‘periculum libertatis' ou seja, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, encontra-se consubstanciado nos indícios de que integram associação criminosa com amplo conhecimento tecnológico apto a causar diversos prejuízos às instituições bancárias. Em crimes dessa natureza, em que a organização dos membros e a divisão de tarefas é essencial para o sucesso da empreitada delituosa, apenas a prisão preventiva é a medida hábil a evitar a prática de reiteração delitiva. Para que a ação repressora do Estado seja efetiva, é necessário que o grupo seja desestruturado, o que somente se obtém com a prisão dos seus integrantes. A medida, longe de representar uma punição antecipada pelos crimes cometidos, constitui-se em meio hábil para se proteger o meio social da ação deletéria da associação. Daí porque o principal fundamento para a custódia é a garantida da ordem pública. Soma-se a isso a circunstância de os indivíduos utilizarem dados de terceiros para perpetuarem as fraudes, evidenciando que outros crimes podem estar sendo praticados e, por ora, a prisão preventiva é a única medida extrema e necessária. É preciso, portanto, resguardar a ordem pública de crimes dessa natureza que lesam uma infinidade de pessoas. Ademais, a custódia dos investigados também é adequada para a aplicação da lei penal, sobretudo porque as investigações podem ser prejudicadas com os custodiados em liberdade. É certo que as provas serão discutidas na futura e eventual ação penal, porém, o que se tem nos autos até este momento são indícios da autoria e materialidade e a grande possibilidade de que soltos, os representados, como acima dito, coloquem em risco a ordem pública, ante a reiteração delitiva. (...) A par destes argumentos, fica evidente a configuração do 'periculum libertatis', o que conduz à conclusão de que a prisão preventiva precisa ser decretada, sendo insuficiente, por ora, a imposição de outra medida cautelar. Frente a todas essas considerações, entendendo este Juízo estarem preenchidos os requisitos previstos nos arts. 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, DEFIRO o requerimento formulado pela D. Autoridade Policial, que contou com a manifestação favorável por parte do nobre Representante do Ministério Público, a fim de DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de: (...) FABRICIO ALMEIDA LANDINHO; filho de MARIA OLGA ALMEIDA LANDINHO e VALDIONOR JESUS LANDINHO, nascido no dia 12/10/1988, portador do CPF nº 934.993.372-15, com residências cadastradas nos seguintes endereços: FOLHA 10, QUADRA 15, LOTE 02, MARABÁ - PARÁ: FOLHA 10, QUADRA I5, LOTE 20-B MARABÁ - PARA; e RUA AMAPÁ, QUADRA 26, LOTE 14, APARTAMENTO 11 – MARABÁ - PARÁ.”

Consoante extraído, nota-se que, o
fumus commissi delicti
fora devidamente justificado pelo Magistrado impetrado em face dos relatórios da autoridade policial, que demonstram que o paciente e demais coautores supostamente efetuaram diversos saques a terminais da agência bancária do Bando do Brasil, evidenciadas, inclusive, por meio de imagens de câmera de segurança do circuito interno da referida instituição financeira.

Destaca, ainda, o Juízo, acerca do
periculum in libertatis
, que a custódia preventiva se justifica para fins de acautelamento social, tendo por base indícios de que o paciente e demais investigados integram associação criminosa com amplo conhecimento tecnológico, apto a investidura contra demais agências bancárias, suficiente a ensejar o concreto risco de reiteração delitiva, também justificado diante do fato de os investigados se valerem de dados de terceiros para efetuarem as fraudes, que ainda podem estar em curso.

Como sabido, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a
necessidade de ser garantida a ordem pública,
diante da periculosidade real do paciente à sociedade, externada pelo
modus operandi
da ação desenvolvida.

De fato, a gravidade dos delitos imputados é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública, evitando-se, com isso, o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

Registre-se que, quando o
modus operandi
do crime demonstra, de forma concreta, a sua maior gravidade, considerando-se um maior desprezo pelo bem jurídico tutelado, permite-se concluir tratar-se de agente que ostenta maior periculosidade, apta a justificar sua segregação provisória, com meio de preservação da paz social, bem como a inaptidão da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, contidas no art. 319 do CPPB, pois insuficientes à hipótese em tela.

Nesta seara de cognição:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLANEJAMENTO DE FUGA. PANDEMIA. RISCO DE CONTÁGIO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs demonstrou que o ora recorrente seria membro relevante de organização criminosa especializada na prática de fraudes bancárias, havendo fortes indícios obtidos por meio de interceptações telefônicas de que planejava evadir-se do país para a Europa a fim de obstaculizar as investigações. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas.

3. Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009).

(...)

5. Recurso desprovido.

(
STJ,
RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FURTOS QUALIFICADOS. OPERAÇÃO "OPEN DOORS". PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE DOS DELITOS. POSIÇÃO DE DESTAQUE EM COMPLEXA E ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESPECIALIZADA EM CRIMES DE FURTO MEDIANTE FRAUDE BANCÁRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA ORDEM ECONÔMICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO CONDUTOR. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O ESTADO DE SAÚDE DO RECORRENTE E A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADO PELO TRIBUNAL A QUO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. A custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do recorrente e a gravidade dos delitos, demonstradas pelo fato de supostamente integrar, em posição de destaque, estruturada organização criminosa, voltada ao cometimento de crimes contra o patrimônio, em especial à subtração de valores de contas bancárias por meio de transações fraudulentas. A organização criminosa contaria com elaborada divisão de tarefas, segmentos e hierarquia, dentro da qual o recorrente teria a função de "aliciador de 2º nível" - após o uso reiterado de sua conta pessoal na intermediação das fraudes, teria passado à coaptação de novos agentes para o prosseguimento do esquema.

3. A segregação cautelar restou devidamente justificada pelo potencial lesivo do esquema fraudulento, o qual, caso não fosse interrompido, poderia oferecer sérios prejuízos à estabilidade do sistema financeiro, uma vez que teriam sido realizados mais de uma centena de furtos mediante fraude, de maneira que a custódia se faz necessária para que se impeça eventual continuidade da prática delitiva.

4. A prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e da ordem econômica, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

5. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como antecedentes, ocupação lícita e domicílio certo, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

(...)

Recurso desprovido.

(
STJ,
RHC 95.947/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

De mais a mais, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se

SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2020.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 27/11/2020